Tribunal: TJDFT
Processo: 0714159-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento extraído contra Decisão proferida em sede de Açao de Exigir Contas, que aplicou à parte requerida, ora Agravante, multa por ato atentatório à dignidade da Justiça conforme segue transcrito: “1. O art. 246, § 1o-B dispõe que compete ao réu, na primeira oportunidade de falar nos autos, apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente. No caso dos autos, a ré alega que passa parte do tempo em Portugal, razão pela qual nem sempre possui sinal de telefone, não conseguindo ter acesso a leitura da mensagem. Ocorre que, no caso dos autos, o advogado da parte tem acesso ao processo desde setembro de 2021, todavia, apenas compareceu aos autos após a citação por edital. Ora, a própria parte alega que estava em contato com o advogado, o qual tinha acesso aos autos, razão pela qual estava ciente das tentativas de citação. Ademais, ao contrário do alegado, conforme se verifica no ID 114309259, a parte teve acesso as mensagens encaminhadas, apenas não declarou seu ciente. Nesse sentido, a justificativa apresentada pela parte não merece prosperar, e, nos termos do art. 246, § 1o-C considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, deixar de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico. Ante o exposto, aplico-lhe a multa por ato atentatório a dignidade da justiça correspondente a 5% do valor da causa. 2. As partes para se manifestarem em relação a eventual prescrição, no prazo de 5 dias.” (ID autos de origem – proc. 0720138-40.2021.8.07.0001) Em síntese, sustenta que “a multa aplicada é descabida, ainda mais quando se considera a idade da Agravante, a dificuldade de manuseio de celular e troca de chips e a sua moradia em Portugal. A defesa sobre os questionamentos da juíza “a quo” foi respondidos a tempo e contento, sendo a multa aplicada descabida.” (ID Num. 45769875 - Pág. 7) Pede a concessão de liminar para suspender a penalidade aplicada pela juíza singular. No mérito, o provimento do recurso para reformar a Decisão agravada. Preparo realizado. É a suma dos fatos. De início, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. De acordo com o novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso, o objeto da Decisão agravada não se amolda a qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC. Não se olvida, consoante entendimento do C. STJ (tema 988), que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, há que se considerar que a questão apresentada pelo Agravante não sofre preclusão e poderá ser suscitada como preliminar de eventual apelação, ou nas contrarrazões, de modo que não se vislumbra a urgência capaz de dar azo à mitigação da regra legal. A proposito, os precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE FIXA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. TAXATIVIDADE DO ROL DE HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, deve o Relator não conhecer do agravo de instrumento interposto contra decisão que fixa multa por ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que tal pronunciamento judicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do agravo, previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPP, e não há probabilidade de provimento do recurso ou urgência a justificar o seu recebimento. 2. Agravo interno não provido.(07260363720218070000 – ac. 1396859 - 7a Turma Cível – Rel. Cruz Macedo - PJe : 10/03/2022) “PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO RECORRIDA. NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inviável a concessão de efeito suspensivo a agravo interno por ausência de previsão legal. 2. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. Inexiste previsão legal, no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, para cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que fixa multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sendo, ainda, inaplicável à espécie a tese da taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido” (ID 07124612520228070000 - AC. 1607880 – 3a Turma Cível – Rela Desa Maria de Lourdes Abreu - DJE : 05/09/2022) “[...] A decisão que fixa multa por ato atentatório à dignidade da Justiça não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC/15, sendo, ainda, inaplicável à espécie a tese da taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo c. STJ (REsp 1.704.520/MT e do REsp 1.696.396/MT), pois não verificada a necessária urgência decorrente da inutilidade de apreciação da matéria em sede de Apelação.? Precedente: Acórdão 1411053, 07360499520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022.” (07300104820228070000 – AC. 1640128 - 14/11/2022 - 8a Turma Cível – Rel. Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO - PJe : 24/11/2022) Diante desse quadro, tendo em vista que a matéria não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e considerando que não se vislumbra indicativo de situação de dano ou prejuízo irreversível, NÃO CONHEÇO do recurso, ex vi do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator